Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743552-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Niura de Lourdes Norberto Douglas Magno Ferreira Macedo Agravados: Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda Direcional Taguatinga Engenharia Ltda Engenharia Carvalho Accioly Ltda Autos no 0743552-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravantes: Niura de Lourdes Norberto Douglas Magno Ferreira Macedo Agravados: Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda Direcional Taguatinga Engenharia Ltda Engenharia Carvalho Accioly Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Niura de Lourdes Norberto e Douglas Magno Ferreira Macedo contra a decisão (Id. 20192179) que não conheceu o agravo de instrumento manejado pelos recorrentes. Os recorrentes interpuseram agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0020724-65.2014.8.07.0001, que determinou a suspensão do curso do processo. A mencionada decisão foi assim redigida: “Decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, bem como de saneamento e organização do processo, à ID 68835069. A parte autora pede à ID 70488461 esclarecimentos e ajustes, conforme lhe é facultado pelo art. 357, § 1o, do CPC. Não concorda com a afirmação de que as questões de direito se encontram devidamente delineadas e debatidas, argumentando que não estão claras as questões jurídicas que possuem relevância para a formação do convencimento do Juízo. Embora para o Juízo as questões de direito relevantes para o julgamento estejam claras, devem também estar para as partes, razão pela qual, em observância ao dever de cooperação entre os sujeitos processuais, passo a elencá-las: a) validade de cláusula que transfere ao consumidor o ônus de arcar com o pagamento de comissão de corretagem; b) necessidade de informação, no contrato, do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão; c) legalidade de previsão de tolerância de 180 dias úteis para entrega de imóvel, em contratos de compra e venda; d) momento em que se considera entregue a unidade imobiliária ao adquirente; e) responsabilidade quanto ao pagamento de taxas condominiais antes da entrega das chaves do imóvel; f) direito à reparação pelos prejuízos causados em decorrência de atraso na entrega da unidade imobiliária; g) possibilidade de inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal prevista unicamente para a hipótese de inadimplemento daquele, e possibilidade de modificação equitativa; h) possibilidade de cumulação de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes e/ou danos emergentes com indenização decorrente de eventual inversão de cláusula penal; i) correta forma de cálculo de saldo devedor de instrumento de compra e venda de unidade imobiliária, antes e depois do prazo de entrega, especialmente no tocante a juros e correção monetária; j) possibilidade de restituição em dobro de valores indevidamente cobrados do consumidor. A parte autora afirma, ainda, que o pedido de inversão da cláusula penal não deve ser indeferido, pois o que pretendeu foi cooperar com a melhor aplicação do direito, o que compreende a fixação proporcional de indenização apta a reparar o dano causado pela demora na entrega do imóvel. Esclareço à parte autora que o que foi indeferido pela decisão saneadora foi apenas a alteração do pedido no tocante a qual cláusula penal deve ser invertida. A análise do pedido, da forma como requerido na exordial, será feita por ocasião da sentença, levando-se em consideração todos os elementos dos autos, inclusive as afirmações, ao longo do processo, no sentido de que a fixação da indenização reparatória deve ser realizada de forma equitativa, o que pode envolver parâmetros diversos daqueles constantes da inicial. Quanto às questões de fato definidas como controvertidas e sobre as quais recairão a produção de prova, a parte autora entende que deve haver a inclusão de outras; contudo, neste ponto, não lhe assiste razão, pois entendo que as questões apontadas - ausência de informação quanto à comissão de corretagem e caracterização de má-fé, decorrente de alegações contraditórias e descumprimento da ordem judicial – não levantam controvérsia que ensejam a produção probatória, podendo ser dirimidas com os documentos já constantes dos autos. Quanto ao pedido para que a aplicação de juros capitalizados ao contrato seja tida como incontroversa, nada a prover, pois apesar de a parte ré não ter impugnado especificamente, é necessário saber se, na prática, tal ocorreu, pois o pedido da parte autora é de restituição e em valor certo e determinado, dependendo, portanto, da efetiva ocorrência dessa aplicação. Quanto ao pedido para que a ausência de especificação do preço da corretagem na cláusula 12a do contrato de compra e venda seja tida como incontroversa, tal envolve valoração das informações contratuais que não é adequada para este momento processual, mas sim, para o momento do julgamento. Realizados os esclarecimentos e ajustes na decisão saneadora, com a modificação no que toca à definição das questões de direito relevantes para o julgamento, oportunizo às partes, caso queiram, que exerçam novamente o direito previsto art. 357, § 1o, do CPC, no prazo de 5 dias. Em obediência ao comando da decisão saneadora, a parte autora apresentou seus quesitos atinentes à prova pericial que será produzida (ID 71518414), no entanto, indefiro aqueles relacionados nos itens 1, 2, 3, 6 e 7, pois não possuem relação com a questão de fato controvertida sobre a qual recairá a prova técnica. De igual modo, os quesitos de itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, apresentados pela ré DIRECIONAL à ID 716277775, devem ser indeferidos, pelas mesmas razões. A ré ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY apresentou seus quesitos à ID 71629198, os quais defiro integralmente, pois relacionados ao objeto da prova pericial. O processo seguiria, então, com a intimação do perito a apresentar proposta de honorários. No entanto, a parte autora e a requerida DIRECIONAL comunicaram que interpuseram agravo de instrumento em face da decisão precedente. O recurso interposto pela parte autora (ID 71621453) busca modificar a decisão agravada no tocante ao que restou decidido em julgamento parcial e antecipado do mérito. Em juízo regressivo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ocorre que, mesmo ausente informação de atribuição de efeito suspensivo, o prosseguimento do feito deve aguardar o julgamento do mérito do recurso. Explico. Em julgamento parcial, foi definido o período de mora das requeridas no tocante à entrega do imóvel, informação essencial para que se apure se devem incidir juros e correção monetária, e em caso positivo, em quais índices, sobre o saldo devedor do imóvel, pois há controvérsia quanto à incidência de juros e correção após o período de descumprimento do prazo de entrega, bem como no tocante a qual índice deve ser aplicado. Assim, a realização da prova pericial fica prejudicada neste momento, pois produzi-la agora poderá ser inútil, a depender do que for julgado pela Segunda Instância. Quanto ao AGI interposto pela ré DIRECIONAL, deixo de exercer juízo de retratação, pois não foram juntadas as razões recursais. Suspendo, pois, o trâmite processual até o julgamento definitivo do AGI no 0738129-66.2020.8.07.0000. Sem prejuízo, oportunizo que a parte autora se manifeste acerca da petição e documentos de ID 71629198 e seguintes, em 15 dias.” (Grifos constantes no original) Em suas razões recursais (Id. 20131270) os agravantes alegam, em síntese, que a suspensão do curso do processo compromete a celeridade que deve ser observada no presente caso. Afirmam inexistir relação de prejudicialidade entre os objetos dos outros agravos de instrumentos e a produção de prova pericial. Nesse sentido, destacam que a tese articulada pelos recorrentes no agravo de instrumento no 0738129-66.2020.8.07.0000 diz respeito à ilegalidade do cômputo do prazo para a entrega da unidade imobiliária em dias úteis. Aduzem que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício se firmaram no sentido de que o cumprimento da obrigação da construtora é caracterizado pela efetiva entrega da “carta de habite-se” e de que eventuais problemas administrativos não afastam a responsabilidade das fornecedoras pelo atraso. Nesse contexto, argumentam que o objetivo da interposição do agravo de instrumento no 0738129-66.2020.8.07.0000, consistente no afastamento da mora, não será alcançado por completo pelo recorrente. Ressaltam que o curso do processo já foi suspenso por mais de três anos, em virtude da pendência de julgamento de recursos repetitivos. Defendem que nova suspensão acarretará violação ao princípio da razoável duração do processo. Requerem, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o prosseguimento do curso do processo, na origem, bem como a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a aludida tutela. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 20129108 e Id. 20131259). O agravo de instrumento não foi conhecido ao argumento de que a matéria em questão não está contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC, e o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520) (Id. 20192179). Niura de Lourdes Norberto e Douglas Magno Ferreira Macedo interpuseram manejaram agravo interno (Id. 20687272) contra a referida decisão. Alegam, em síntese, que a ementas expostas na decisão ora recorrida não tratam de situações similares ao caso concreto. Defendem ser hipótese de mitigação da taxatividade disposta no art. 1015 do CPC, diante da possibilidade de perda do objeto do recurso após o transcurso do prazo de suspensão do processo, o que inclusive afastaria a possibilidade de discussão da questão em apelação. Pugnam, portanto, pela retratação da aludida decisão. Pleiteiam ainda o conhecimento do agravo de instrumento e o deferimento da antecipação da tutela recursal. Posteriormente os recorrentes informaram que o Juízo singular havia reconsiderado a decisão agravada, razão pela qual teria havido a perda do objeto dos recursos (Id. 21345615). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se que os autores interpuseram os recursos de agravo de instrumento e agravo interno com o intuito de que fosse determinado o prosseguimento do curso do processo de origem. Ocorre que a pretensão recursal deduzida pelos agravantes foi esvaziada pela decisão proferida pelo Juízo singular nos autos do processo no 0020724-65.2014.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília-DF, que determinou a retomada do curso do processo ao reputar inexistir relação de prejudicialidade entre os objetos de outros agravos de instrumentos e a produção de prova pericial (Id. 21345616). Diante desse cenário, a impossibilidade pragmática de efetivação da tutela judicial pretendida, em conjunto com a manifestação dos recorrentes a respeito da efetiva perda do objeto, revela que os referidos recursos não devem ser conhecidos, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Feitas essas considerações, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator